Tribunal: TJDFT
Processo: 0753415-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília (autos no 0707941-03.2024.8.07.0016), que indeferiu pedido de penhora de cotas sociais e a reconsideração do indeferimento do pedido de realização de medidas constritivas atípicas, intimando a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo por ausência de bens.
2. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a reforma da decisão é necessária para que obtenha a satisfação de seu crédito e, assim, seja efetiva a tutela jurisdicional que lhe foi entregue, com a aplicação do art. 139, IV, do CPC, que autoriza medidas coercitivas atípicas para garantir o cumprimento da ordem judicial, com esteio, ainda, na jurisprudência do STF e do STJ. Alega que resta demonstrado o esgotamento dos meios típicos de constrição e que as reorganizações societárias suspeitas levadas a efeito pela executada indicam que houve fraude à execução, com ocultação de patrimônio. Argumenta que há omissão do Juízo quanto ao dever de comunicação ao Ministério Público no que concerne à alegada fraude e que devem ser reprimidas a litigância de má-fé e a suposta prática de ato atentatório à dignidade da Justiça.
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi concedido em parte, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso (ID 79224486).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível (a) a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada); (b) o envio de comunicação ao Ministério Público para apuração de eventual crime de fraude à execução, (c) a determinação para que o Juízo de origem aprecie os pedidos relativos à litigância de má-fé e à ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência vem admitindo a realização de medidas executivas atípicas tendentes à satisfação do crédito, na forma preconizada no inciso IV do artigo 139 do CPC. No entanto, tais medidas devem ser aplicadas de forma subsidiária ao exaurimento de diligências para o adimplemento da dívida, devendo, ainda, guardar proporcionalidade e adequação aos fins da execução, além da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável (STJ, REsp 1788950/MT).
6. No caso dos autos, em que pese se reconheça a dificuldade do exequente para obter a satisfação da sua dívida e a possibilidade de transferência de patrimônio a terceiros, não há demonstração de que as medidas atípicas postuladas possam contribuir para o adimplemento do crédito executado. Assim, ante a ineficácia e inadequação das medidas postuladas, deve ser mantido o indeferimento consignado na decisão agravada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 2023805 e 2070754.
7. O requerimento de comunicação ao Ministério Público igualmente não comporta deferimento, porquanto o crime de fraude à execução é de ação penal privada, condicionada à iniciativa do ofendido mediante queixa-crime (art. 179, parágrafo único, do Código Penal).
8. Por fim, observa-se que, de fato, não houve análise da ocorrência de eventual fraude à execução, que pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso I, do Código de Processo Civil). Assim, cabível o deferimento do pedido para que a questão seja analisada pelo Juízo de origem, a fim de evitar a ocorrência de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento provido em parte para que seja apreciada, pelo juízo de origem, a alegação de eventual fraude à execução.
10. Custas recolhidas. Sem honorários (Súmula 41, TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, inciso IV, e 774, inciso I; CP, art. 179, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.4.2019; TJDFT, Acórdão 2023805, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025; TJDFT, Acórdão 2070754, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 24.11.2025.